Tribunal: TCU
Processo: 003.516/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Davi Cordeiro de Oliveira (peça 35), ex-prefeito de Santa Teresinha/PB no período de 2009 a 2012, em face do Acórdão 5385/2020-TCU-2a Câmara (peça 26), relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual o TCU julgou irregulares as contas do recorrente, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, em Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em razão do não encaminhamento da documentação exigida para prestação de contas do Convênio 737599/2010 (Siafi 737599, peça 2, p. 49-85), celebrado com a Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PB, tendo por objeto o apoio à realização do Projeto intitulado João Pedro Fora de Época

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Davi Cordeiro de Oliveira (XXX.749.684-XX) contra o Acórdão 5385/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e multa, em razão da não comprovação do nexo causal dos recursos transferidos ao Município de Santa Teresinha/PB no âmbito do Convênio 737599/2010, que teve por objeto o apoio à realização do Projeto intitulado "João Pedro Fora de Época", bem como pela não incorporação, à conta do Convênio, dos recursos obtidos com a venda de ingressos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso interposto por Davi Cordeiro de Oliveira para, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".